Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHOS MENORES. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. A pensão alimentícia deve ser mantida no patamar estabelecido pela sentença quando for compatível com as possibilidades do alimentante e com as necessidades dos alimentandos.
6. Recurso conhecido e não provido.